Tribunal: TJDFT
Processo: 0743110-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743110-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO GANZAROLI NETO AGRAVADO: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 72174232 – autos principais) que, em revisão de contrato de financiamento imobiliário, indeferiu, por ausência do bom direito, o pedido de consignação em pagamento das parcelas pelo valor que entende devido, até a resolução definitiva da demanda. Alega, em resumo, abusividade do método de correção (IGPM + 1% de juros mensais), causando desequilíbrio contratual e excesso equivalente a R$ 113.496,94. Considera que a documentação apresentada é suficiente para o deferimento do pedido liminar. Afirma que a obrigação está manifestamente excessiva. 2. Indefiro a liminar pleiteada, porquanto não há risco de dano grave e de difícil reparação. Dispensável a intimação do réu/agravado para contrarrazoar o recurso, consoante precedente do STJ (1a Turma, AgInt no AREsp 720582, Min. Sérgio Kukina, 2018), visto que a relação processual ainda não se completou. Inclua-se o agravo de instrumento em pauta de julgamento. I. Brasília, 03.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR